Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELA RÉ – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – ILEGALIDADE – TENTATIVAS DO AUTOR DE REPARAR O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA – CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – INÉRCIA DA RÉ EM REGULARIZAR A SITUAÇÃO – DÉBITO LEVADO A PROTESTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA CÍVEL – APELO DA RÉ IMPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Demonstrado nos autos a boa-fé e a proatividade do autor em tentar reparar o defeito existente no hidrômetro instalado na sua residência e, além disso, a inércia da ré em efetuar esse conserto, não se revela cabível a multa aplicada em desfavor do consumidor, em decorrência da não correção do vício contido nesse equipamento.

2. O protesto indevido de débito relativo a multa cobrada de maneira irregular gera danos morais in re ipsa, ou seja, que prescindem de comprovação, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Tomando por base os critérios relevantes para o arbitramento dos danos morais, bem como os precedentes judiciais deste órgão colegiado em casos análogos, deve-se majorar o valor indenizatório fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Apelo interposto pela ré improvido e apelação apresentada pelo autor provida parcialmente. Honorários advocatícios majorados, conforme determina o art. 85, §11, da legislação processual.